Tribunal: TJMT
Processo: 1012295-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012295-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), FABIO ALOISIO LODI - CPF: 045.302.631-18 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO AMBIENTAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
No presente caso, não é possível constatar,
a priori
, a ocorrência da prescrição intercorrente, pois não se observa o decurso do prazo de 3 (três) anos entre os marcos previstos no Decreto Estadual no 1.986/2013.

2-Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1012295-40.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
FABIO ALOISIO LODI

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Fabio Aloisio Lodi
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo almejado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, pois, a certidão de ausência de reincidência não se trata de ato hábil a interromper o cômputo prescricional, visto que não visa o devido impulsionamento do procedimento administrativo, tratando-se de questão que pode e deve ser verificada pela autoridade administrativa apenas no momento da emissão da Decisão de Primeira Instância, por obediência, justamente ao art. 33 do Decreto Estadual n. 1986/2013.

Defende que, o órgão administrativo se vale usualmente da referida certidão no claro intuito de tentar driblar a ocorrência da prescrição no âmbito do procedimento administrativo ambiental. Tanto é verdade que no presente caso, a certidão é, inclusive, reemitida meses depois. Ademais, a emissão da certidão não importa no encaminhamento dos autos para outro setor, tampouco na instrução do feito já que não determina a produção de nenhuma prova para averiguar eventual responsabilidade do autuado, não havendo dúvidas de que se trata de mero ato protelatório.

Alega que,
o caráter meramente protelatório da certidão emitida em 15/08/2019 foi comprovado pela nova emissão da mesma certidão em 04/08/2020, ponto não considerado na respeitável decisão ora recorrida. Ora, acaso a certidão de 15/08/2019 houvesse promovido algum tipo de impulsionamento no procedimento administrativo, não haveria qualquer necessidade de reemiti-la um ano depois. Evidente que o ato administrativo protelatório não se inclui nos atos passíveis de interromper a prescrição, previstos no art. 20, do Decreto Estadual n. 1986/2013. Assim, no caso em apreço, a emissão da certidão negativa de agravamento em 20/12/2019 não promoveu a instrução, ou qualquer movimentação efetiva dos autos, uma vez que o ato seguinte emitido consistiu em nova certidão COM O MESMO TEOR (02/12/2020). Logo, o ato de 20/12/2019 é completamente dispensável e protelatório.

Pontua que, é objeto da ação principal, não só a incidência da prescrição intercorrente, mas também da prescrição da pretensão punitiva penal, fundamentada no § 3o do art. 19 do Decreto Estadual n.o 1986/2013, nada impedindo que se analise a matéria, agora em fase recursal, principalmente porque a antecipação de tutela foi concedida pelo Juízo singular, justamente porque se operou a prescrição no processo administrativo, seja ela intercorrente ou punitiva penal.

Assevera que, a prescrição penal ocorre a partir do decurso de quatro anos sem a incidência de marcos interruptivos, incidindo seus efeitos, portanto, em 02/09/2020, quatro anos após a lavratura do auto de infração n. 0067 -D.

Desse modo,
requer seja conhecido o presente agravo para, dando-lhe provimento, reformar a decisão de ID n. 94106467, integralizada pela r. decisão de Id. 100428971, visando reestabelecer a decisão proferida pelo juiz singular que concedeu a antecipação de tutela com a suspendeu os efeitos do Auto de Infração no 0067 - D e do Termo de Embargo no 0029 -D, diante da incidência dos efeitos prescricionais no processo administrativo.

Requer ainda seja o agravado intimado para responder a esse recurso e que, ao final, seja exercido o direito de retratação e caso não ocorra, o que não se espera e acredita, pugna -se que o julgamento deste Recurso ocorra já na primeira sessão que se seguir à sua distribuição, nos termos do artigo 134 -A e seguintes do Regimento Interno desse E. Tribunal.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 105307983).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Fabio Aloisio Lodi
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que concedeu o efeito suspensivo almejado pelo Estado de Mato Grosso, em sede de agravo de instrumento.

Inicialmente, imperiosa a contextualização dos fatos, para melhor entendimento da lide.

Extrai-se dos autos que, o ora Recorrente ajuizou a ação anulatória de origem, pleiteando o deferimento da tutela provisória de urgência consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 0067-D e do Termo de Embargo no 0029-D, que resultaram na aplicação de multa ambiental no valor de R$ 1.443.423,00 (um milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, quatrocentos e vinte e três reais) pelo suposto desmatamento de parte do Lote no 530 de sua propriedade, localizado no Município de Feliz Natal/MT.

Para tanto sustenta que, teria ocorrido a configuração da prescrição punitiva de 4 (quatro) anos e a configuração da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 21, § 2o, do Decreto Federal no 6.514/08 e art. 19, § 2o do Decreto Estadual no 1.986/13.

A liminar foi deferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender pela possibilidade da ocorrência da prescrição na modalidade intercorrente.

Contra a decisão, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, oportunidade em que, esta Relatora concedeu o efeito suspensivo vindicado, por não vislumbrar, em princípio, o transcurso do prazo prescricional.

Consoante consignado na decisão recorrida, respeito da prescrição punitiva e intercorrente em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.

O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:

Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual
. [Destaquei]

No presente caso, verifica-se a prática dos seguintes atos processuais:

1) A autuação ocorreu em 02/08/2016 (id 55791536 - Pág. 3);

2)
Juntada do aviso de recebimento que encaminhou auto de infração, termo de embargo e demais documentos em 15/09/2016 (id 55791536 - Pág. 27);

3) Despacho encaminhando processo da Superintendência de Fiscalização para a Superintendência de Procedimentos, após a ciência do autuado em 15/09/2016 (id. 55791536 - Pág. 28);

4) Certidão de antecedentes datada de 15/08/2019 (id. 55791536 - Pág. 158);

5) Juntada de petição do autor em 06/04/2020 (id. 55791536 - Pág. 159);

6) Emissão de Certidão em 04/08/2020(id. 55791536 - Pág. 161);

7) Despacho encaminhando processo para análise em 10/08/2020 (id. 55791536 - Pág. 162);

8) Emissão de despacho encaminhando os autos à Coordenadoria de Geoprocessamento de Monitoramento Ambiental, para análise do laudo apresentado pelo autuado/requerente em 28/10/2020(id. 55791536 - Pág. 165).

Da análise dos atos citados, não é possível constatar,
a priori
, a ocorrência da prescrição intercorrente, pois não se observa, em princípio, o decurso do prazo de 3 (três) anos entre os respectivos marcos. Referidas ações, ao meu ver, são atos inequívocos da administração que importam apuração do fato, e, aparentemente, é ato que interrompe a prescrição, visto que praticado afim de garantir a instrução processual, principalmente considerando que a certidão de antecedentes deve ser observada pela autoridade administrativa quando da imposição da penalidade, nos termos do que determina o artigo 33 do mencionado Decreto:

Art. 33.
Para imposição e gradação da penalidade além das circunstâncias atenuantes e agravantes, a autoridade competente observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa.

Inobstante as alegações do Recorrente, ao meu entendimento, a certidão emitida em 2019, não se trata de procedimento protelatório, porquanto é previsto na legislação de regência, consoante acima mencionado.

Desse modo, da juntada do aviso de recebimento que encaminhou auto de infração, termo de embargo e demais documentos em 15/09/2016 (id 55791536 - Pág. 27); até a Certidão de antecedentes datada de 15/08/2019 (id. 55791536 - Pág. 158), não se observa, em princípio, o decurso do prazo de 3 (três) anos entre os respectivos marcos.

No tocante a alegação de ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva penal, sequer foi objeto do recurso de agravo de instrumento, não havendo motivos para ser analisada neste grau recursal.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2021